Tribunal: TJMT
Processo: 1015379-49.2021.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-01-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1015379-49.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Bancários, Provas]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[SILVANE SECAGNO - CPF: 044.866.619-74 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO SUDOESTE DA AMAZONIA LTDA - SICOOB CREDISUL - CNPJ: 03.632.872/0001-60 (AGRAVANTE), BUENO HAIR CABELEIREIRO LTDA - EPP - CNPJ: 04.632.599/0001-37 (AGRAVADO), DANIEL ALVES MIRANDA - CPF: 046.476.641-98 (ADVOGADO), RAFAEL QUEIROZ DOURADINHO MENEZES - CPF: 050.937.361-55 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - SICOOB INTEGRACAO - CNPJ: 08.742.188/0007-40 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

E M E N T A

REVISÃO DE CONTRATO – RELAÇÃO CONTRATUAL ENTRE COOPERATIVA DE CRÉDITO E PESSOA JURÍDICA – CONTRATO NA MODALIDADE “
CAPITAL DE GIRO
” – RELAÇÃO DE CONSUMO – APLICAÇÃO DO CDC – TEORIA FINALISTA MITIGADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Conforme a jurisprudência do c. STJ, quando a cooperativa de crédito busca consumidores no mercado, isto é, aqueles que não são cooperados, conforme se verificou na espécie, atua como se fosse uma instituição financeira
.

É pacífico nos Tribunais que as instituições bancárias devem ser regidas pelos ditames consumeristas, estando tal matéria inserida no verbete sumular n. 297/STJ.

Restando caracterizada a vulnerabilidade técnica e econômica da microempresa agravada, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Cooperativa de Crédito de Livre Admissão do Sudoeste da Amazônia – Sicoob Credisul
,
em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação revisional que lhe move
Bueno Hair Cabeleireiro Ltda.
, deferiu a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC.

Aduz a agravante, em suma, que não restou correta a interpretação formada pelo douto magistrado, ante a inaplicabilidade do CDC ao caso em apreço,
tendo em vista que
a relação entre cooperativa e associado possui regramento próprio
e, além disso, os recursos financeiros contratados se destinam ao incremento da atividade empresarial da agravada.
Pugna pela reforma da decisão.

Ausente o pedido de tutela antecipada recursal (decisão id. 99788468).

As informações foram prestadas (id. 103747473).

A agravada apresentou contraminuta, pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 102596973).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 26 de janeiro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

V O T O

Cinge-se dos autos que
Bueno Hair Cabeleireiro Ltda.
ajuizou
ação revisional
contra
Cooperativa de Crédito de Livre Admissão do Sudoeste da Amazônia –Sicoob Credisul
, tendo o douto magistrado
a quo

deferido a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC.

Contra essa decisão se insurge a agravante, sustentando
a inaplicabilidade do CDC ao caso em apreço,
tendo em vista que
a relação entre cooperativa e associado possui regramento próprio
e, além disso, os recursos financeiros contratados se destinam ao incremento da atividade empresarial da agravada.
Pugna pela reforma da decisão.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a razão não acompanha a agravante. Explico.

Inicialmente, ressalto que conforme a jurisprudência do c. STJ, quando a cooperativa de crédito busca consumidores no mercado, isto é, aqueles que não são cooperados, conforme se verificou na espécie, atua como se fosse uma instituição financeira, confira:

“RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E COMPENSAÇÃO DE DANOS MORAIS. SISTEMA NACIONAL DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CONSUMIDORES COMUNS NÃO-COOPERADOS. APLICAÇÃO DO CDC. RESPONSABILIDADE PELA CADEIA DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS OU SERVIÇOS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. AUSÊNCIA.

1. Ação ajuizada em 27/11/2002. Recurso especial interposto em 25/02/2014 e atribuído ao Gabinete em 26/08/2016.

2. Não há solidariedade passiva entre banco cooperativo e cooperativa de crédito quanto às operações bancárias por esta realizadas, uma vez que o sistema de crédito cooperativo funciona de molde a preservar a autonomia e independência - e consequente responsabilidade - de cada um dos órgãos que o compõem.

3. No entanto,
quando a cooperativa de crédito busca consumidores no mercado, isto é, aqueles que não são cooperados, atua como se fosse uma instituição financeira ordinária
.

4.
A jurisprudência do STJ é há muito tempo pacífica no sentido da aplicação do CDC às relações entre consumidores e as instituições financeiras
. 5. No âmbito das relações de consumo, aplicando-se a teoria da causalidade adequada e do dano direto imediato, somente há responsabilidade civil por fato do produto ou serviço quando houver defeito e se isso for a causa dos danos sofridos pelo consumidor. (...)”
(REsp 1468567/ES, 3ª Turma, Rela. Mina. Nancy Andrighi, j. 07.08.2018 - negritei)

Desse modo, atuando como instituição financeira fornecedora de crédito, perfeitamente cabível a incidência do CDC, nos termos do verbete sumular nº 297, do STJ, que dispõe que “
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras
”
.

Superada essa questão, no tocante à alegação de que os recursos financeiros contratados se destinam ao incremento da atividade empresarial da agravada, melhor sorte não acompanha a agravante, em decorrência da adoção da chamada teoria finalista mitigada pelo STJ, que autoriza a incidência das normas consumeristas em benefício da parte que a despeito de não ser o destinatário final do produto ou serviço, tem reconhecida a sua vulnerabilidade. Nesse sentido, confira:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO REVISIONAL - DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DO STJ QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DO PARTE REQUERIDA.

1.
O Código de Defesa do Consumidor não se aplica no caso em que o produto ou serviço é contratado para implementação de atividade econômica, já que não estaria configurado o destinatário final da relação de consumo (teoria finalista ou subjetiva).
Contudo, tem admitido o abrandamento da regra quando ficar demonstrada a condição de hipossuficiência técnica, jurídica ou econômica da pessoa jurídica, autorizando, excepcionalmente, a aplicação das normas do CDC (teoria finalista mitigada)
.
1.1. A revisão das conclusões das instâncias ordinárias quanto à aplicabilidade do CDC ao caso, demanda o reexame de fatos e provas, prática vedada pela Súmula 7/STJ. (...)”
(STJ, AgInt no AREsp 1751595/PR, 4ª Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 21.06.2021 – grifei e negritei)

Além disso, apesar da agravante sustentar que os contratos firmados se destinam ao incremento da atividade empresarial, verifico que os instrumentos discutidos (id. 58256136 – autos de origem), na modalidade “
capital de giro
”, voltam-se à movimentação da conta corrente pela agravada, não se confundindo com eventual contratação de crédito para implemento da atividade.

Assim, estando caracterizada a relação de consumo, os princípios protetivos da Lei nº 8.078/90 devem ser aplicados na sua integralidade. Na busca pela efetiva proteção do consumidor, permitindo o art. 6º, inc. VIII, da Lei n. 8.078/90 a inversão do ônus da prova.

Importante ressaltar que a vulnerabilidade do consumidor, por vezes, não se limita a ausência de conhecimento técnico. Segundo leciona Claudia Lima Marques, vulnerabilidade representa
“uma situação permanente ou provisória, individual ou coletiva, que fragiliza, enfraquece o sujeito de direitos, desequilibrando a relação de consumo. Vulnerabilidade é uma característica, um estado do sujeito mais fraco, um sinal de necessidade de proteção”
(Claudia Lima Marques, Antônio Herman Benjamin e Leonardo Roscoe Bessa,
Manual de direito do consumidor, 3ª Ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2010).

Assim, desde que aplicável o
CDC
, sendo a parte hipossuficiente em relação à adversa, e existindo verossimilhança em suas alegações, procede a inversão do ônus da prova.

Isso ocorre, como visto, porque a relação jurídica qualificada por ser “de consumo” é caracterizada pela presença de uma parte vulnerável de um lado (consumidor) e de um fornecedor de outro, porque é essência do código o reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor no mercado, princípio-motor da política nacional das relações de consumo (art. 4º, inc. I, do CDC).

No caso vertente, trata-se a agravada de uma microempresa, cuja hipossuficiência perante a cooperativa de crédito autoriza a incidência da legislação consumerista, diante da vulnerabilidade técnica e econômica.

Nesse sentido já tive a oportunidade de me manifestar,
verbis
:

“REVISÃO DE CONTRATO – PESSOA JURÍDICA – CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO EM CONTA CORRENTE – RELAÇÃO DE CONSUMO – APLICAÇÃO DO CDC - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

É pacífico nos Tribunais que as instituições bancárias devem ser regidas pelos ditames consumeristas, estando tal matéria inserida no verbete sumular 297/STJ.

Restando caracterizada a vulnerabilidade técnica e econômica da microempresa agravada, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor
.”
(RAI n. 1014029-31.2018.8.11.0000, 3ª Câm. de Direito Privado, j. 03.04.2019 - negritei)

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão está em consonância com a legislação pátria e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 26 de janeiro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/01/2022